Tribunal: TJDFT
Processo: 0743554-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743554-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO JOSE PEREIRA DE MENEZES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONARDO JOSÉ PEREIRA DE MENEZES em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos de Arbitragem de Brasília que, nos autos dos embargos à execução, julgou-os improcedentes, condenando-o às custas e honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 62726429), a parte argui nulidade da citação por edital, bem como de todos os atos processuais a ela subsequentes, devendo os autos retornarem ao Juízo de primeiro grau para que dê prosseguimento ao processo de execução. Contrarrazões do apelado, em ID 62726452 em que informa que a execução foi extinta pelo pagamento, com o arquivamento do feito, após o trânsito em julgado da decisão que o extinguiu. É o relatório. Decide-se. Destaco, primeiramente, que, em exame aos autos principais, no 0034734-17.2014.8.07.0001, houve o proferimento de sentença que extinguiu a execução, em face do pagamento da obrigação, com fulcro no art. 924, inc. II do CPC, em ID. 189021858. Não houve recurso interposto dessa decisão, tanto que transitou em julgado em 18/04 do corrente, conforme certidão de ID. 194919341. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, houve prolação de sentença que extinguiu a execução pelo pagamento do valor exequendo, a pedido do exequente, nos autos principais, em ID. 188921812. Assim, com a ausência do interesse recursal, a apelação resta prejudicada. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADA esta apelação, em razão da superveniente perda do interesse recursal. Custas e honorários nos termos da sentença recorrida (ID. 62726427). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator